Tribunal: TJDFT
Processo: 0737482-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737482-95.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A inventariante agrava da decisão da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina (Proc. 0005402-85.2017.8.07.0005 – id 245684843) que, em ação de inventário, indeferiu o pedido a expedição de determinação judicial ao Cartório de Registro de Imóveis de Curvelo/MG para que proceda ao registro do formal de partilha e determinou o retorno dos autos ao arquivo. Narra que é inventariante no processo de inventário judicia do espólio de seu falecido cônjuge, José Maria Pereira, cujo formal de partilha foi regularmente homologado por sentença transitada em julgado em 13/04/23 e que protocolou pedido junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Curvelo/MG, com vistas ao registro do imóvel rural pertencente ao espólio, objeto da matrícula no 20.246, contudo o Cartório emitiu a Nota de Exigência no 132.739, em que, dentre outras exigências, constam: i) georreferenciamento do imóvel com base no sistema SIRGAS 2000; ii) retificação de informações cadastrais dos herdeiros (estado civil, profissão); iii) correção de percentuais ideais; iv) apresentação de certidões atualizadas (ITCD, CCIR, ITR). Alega, em suam, que o formal de partilha constitui título hábil ao registro, conforme art. 221, II, da Lei de Registros Públicos – LRP, sendo vedado ao registrador impor exigências que impliquem reexame do mérito da decisão judicial, além de a emissão da referida Nota ter se dado sem prévia suscitação de dúvida registral, ferindo o procedimento previsto nos arts. 198 e 259 da LRP, sustentando que tal conduta impede a análise judicial da legalidade das exigências, obrigando a parte a um novo procedimento contencioso autônomo, o que afronta os princípios da economia e celeridade processual. Acrescenta que não visa o controle de legalidade de ato registral, mas a efetividade de sentença proferida pelo próprio Juízo a quo. Aponta perigo de dano no prolongamento indevido da eficácia a sentença transitado em julgado e compromete o exercício pleno da propriedade pelos herdeiros. Requer a tutela de urgência para a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de Curvelo/MG, autorizando o registro do formal de partilha, independentemente do cumprimento das exigências constantes da Nota de Exigência no 132.739, até o julgamento do AI. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa, mormente porque não comprovado o alegado comprometimento do exercício da propriedade do bem pelos herdeiros. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. O agravado é o inventariado. Sem contrarrazões. Intime-se. Brasília, 10 de setembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator